Tribunal: TJBA
Processo: 8047608-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8047608-66.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CMP DE FARIAS EIRELI

ADVOGADO: VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE USO DE PROVA EMPRESTADA. DECISÃO ANULADA PARA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por CMP DE FARIAS EIRELI
,
contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que rejeitou
E
xceção de
P
ré-executividade em
E
xecução
F
iscal proposta pelo Estado da Bahia, sob fundamento de necessidade de dilação probatória, para verificação da natureza industrial da atividade exercida pela
A
gravante, no contexto da cobrança de ICMS antecipado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível a
E
xceção de
P
ré-executividade para discussão sobre incidência de ICMS antecipado, com base em atividade industrial do contribuinte; estabelecer se é possível a utilização de prova emprestada, produzida em outro processo, para demonstrar a natureza da atividade exercida e afastar a exigência tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
E
xceção de
P
ré-executividade é admitida na
E
xecução
F
iscal, para análise de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme pacificado na Súmula
nº
393
,
do STJ.

4.
A utilização de prova emprestada é possível no processo civil, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 372 do CPC.

5.
O laudo pericial juntado pela
Recorrente
foi produzido em processo anterior, no qual se reconheceu o exercício de atividade industrial, com
esteio
em elementos técnicos e registros na ADAB, o que pode afastar a incidência do ICMS antecipado.

6.
A prova emprestada, nesse contexto, possui pertinência e suficiência para fundamentar a análise da inexigibilidade do crédito tributário, desde que valorada pelo
J
uízo de origem, a quem compete a apreciação inicial das provas, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido parcialmente.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 372; Lei Estadual nº 7.014/1996, arts. 8º, §8º, III, e 12-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, AgRg no AREsp 24.940/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.02.2014, DJe 24.02.2014.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº
8047608-66.2025.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente

a

CMP DE FARIAS EIRELI
,

sendo

Recorrid
o o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.